Tribunal: TCU
Processo: 018.476/2024-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2025-02-19
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
REPRESENTAÇÃO. Representação referente à licitação com número 62023, modalidade Concorrência (Objeto: Execução dos serviços/obras de construção de 2 (duas) Obras de Artes Especiais(OAEs), sendo uma um viaduto, com extensão aproximada de 180 metros, na interseção daAvenida Tancredo Neves com a Avenida Beira Mar, e a outra, uma ponte estaiada, comextensão de 360 metros, interligando a Avenida Tancredo Neves ao bairro Coroa do Meio, nacidade de Aracaju/SE. Além das OAEs, também foi considerado no projeto uma extensãoaproximada de 2,34 km de ciclovias ao longo das Avenidas Tancredo Neves, Projetada, BeiraMar e Delmiro Gouveia, como também a contratação dos serviços viários complementares deterraplenagem, pavimentação, drenagem e sinalização, possuindo o projeto uma extensão totalaproximada de 4,80 km.)

Inteiro teor:
Acórdão 377/2025-TCU-Plenário Trata-se de representação acerca de supostas irregularidades na Concorrência 6/2023, conduzida pela Secretaria de Estado do Desenvolvimento Urbano e Sustentabilidade de Sergipe (Sedurbi), com valor estimado de R$ 398.141.414,26, cujo objeto compreende a execução de serviços/obras para construção de duas Obras de Artes Especiais (OAEs) - um viaduto, na interseção da Avenida Tancredo Neves com a Avenida Beira Mar, e uma ponte estaiada ligando a Avenida Tancredo Neves ao bairro Coroa do Meio, na cidade de Aracaju/SE. Considerando que a Concorrência 6/2023 foi regida pela Lei 8.666/1993, no regime de empreitada por preço unitário, tendo como critério de julgamento o menor preço global; considerando que o representante noticiou possíveis irregularidades relativas à habilitação das licitantes Constran Internacional Construções S.A. e Consórcio Aracaju; à suposta ausência de comprovação de capacidade técnico-operacional; à alegada interferência indevida e atuação em desconformidade do Tribunal de Contas do Estado de Sergipe (TCE-SE); e a questionamentos acerca do julgamento dos embargos de declaração naquele âmbito; considerando que, em resposta à oitiva prévia promovida por este Tribunal, a Sedurbi esclareceu que os recursos empregados na obra decorrem do Tesouro Estadual e de operação de crédito firmada com o Banco do Brasil, nos termos de legislação e contrato próprios, não havendo, portanto, emprego de recursos públicos federais na execução do objeto; considerando a consolidada jurisprudência do Tribunal de Contas da União segundo a qual recursos oriundos de operações de crédito junto a bancos oficiais federais, uma vez incorporados ao patrimônio do ente subnacional, perdem a natureza federal e permanecem sujeitos ao controle e à fiscalização pelos órgãos e tribunais de contas estaduais ou municipais competentes, conforme acórdãos 348/2014, 609/2016, 1.830/2017 e 919/2022, todos do Plenário desta Corte; considerando que, na forma do art. 235 do Regimento Interno do TCU, não se verificam presentes, no caso concreto, os requisitos de admissibilidade necessários ao conhecimento da presente representação, por ausência de interesse federal; Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de Plenário, ACORDAM, por unanimidade, de acordo com os pareceres emitidos nos autos e com fundamento nos arts. 235 e 237 do Regimento Interno do TCU, art. 103, § 1o, e 105 da Resolução-TCU 259/2014, em: a) não conhecer da representação, por não estarem presentes os requisitos de admissibilidade previstos no art. 235 do Regimento Interno deste Tribunal; b) considerar prejudicado o pedido de concessão de medida cautelar formulado pelo representante, por falta de competência desta Corte para examinar o mérito; c) informar à Secretaria de Estado do Desenvolvimento Urbano e Sustentabilidade de Sergipe e ao representante o teor desta deliberação; e d) arquivar este processo. 1. Processo TC- Processo 018.476/2024-4 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Órgão/Entidade: Secretaria de Estado do Desenvolvimento Urbano e Sustentabilidade. 1.2. Relator: Ministro Jhonatan de Jesus. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Contratações (AudContratações). 1.5. Representação legal: Joao Bruno Magalhaes Oliveira Roma (24011/OAB-PE), Gustavo Gesteira Costa (24899/OAB-PE) e Aline Feitosa de Barros (6050/OAB-SE), representando Construtora Celi Ltda. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.